Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002647-83.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALCI VIEIRA CAMPOS - CPF: 011.503.611-31 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALCI VIEIRA CAMPOS - CPF: 011.503.611-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAYME PEREIR A CAMPOS (EMBARGANTE), JAYME PEREIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 353.598.701-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
-
LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS NÃO GOZADAS –
CONVERSÃO EM PECÚNIA -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL -
DATA DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – APELO DESPROVIDO -
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS
.

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão.

2.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

3.

Não houve processo administrativo, razão pela qual, não há se falar em transcurso do prazo prescricional, possibilitando a renúncia

4.

A Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

5.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1002647-83.20
16.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE JAYME PEREIRA CAMPOS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo
Espólio de Jayme Pereira Campos
,
em face do acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.1002300-50.2016.8.11.0000 que,
por

unanimidade desproveu o apelo.

De início, sustenta o Embargante que o acórdão embargado é omisso.

Pretende, ainda, o
prequestionamento da matéria, razão pela qual, em seu entender, não pode ser considerado protelatório.

De início, alega que,
h
ouve o reconhecimento da Administração Pública do direito ao recebimento pela parte Embargante/Requerente dos créditos quando emitiu atestado de crédito no dia 15/01/2016, implicando na renúncia da prescrição. Tese, esta, devidamente apresentada os autos.

Aduz que, há precedentes deste Sodalício, bem como do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
é permitido que a administração pública renuncie à prescrição consumada em seu favor, podendo esta renúncia ser expressa ou tácita, conforme disposto no art. 191 do Código Civil.

Diante desse contexto,
ante a expressa invocação de precedente quanto a matéria objeto desta a Ação, a parte Embargante requer que se dignem os Doutos Desembargadores a seguirem o precedente ou se manifestarem como elemento essencial da sentença se existe distinção ou superação em relação ao mencionado precedente.

Por essas razões, pugna pel
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que seja sanada a omissão apontada. Ao final, prequestiona
os artigos 191 e 202 do Código Civil e o inciso VI, art. 489, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões vieram por meio do Id 97363623, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo
Espólio de Jayme Pereira Campos
,
em face do acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.1002300-50.2016.8.11.0000 que,
por

unanimidade desproveu o apelo.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração No 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso,
não há comissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou da ausência de direito líquido e certo do Embargante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – FÉRIAS NÃO GOZADAS –
CONVERSÃO EM PECÚNIA -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL -
DATA DA APOSENTADORIA –
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
– APELO DESPROVIDO.

1.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de conversão de licença-prêmio não fruída em pecúnia, o que se aplica também às férias não gozadas, é a data do desligamento do serviço público,
seja por aposentadoria ou exoneração.

2. Sem
processo administrativo, não há se falar em transcurso do prazo prescricional, possibilitando: i) renúncia quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional ou; ii) interrupção do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional
.

3. Apelo desprovido.
[Destaquei].

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do voto proferido:

Assim sendo, considerando que na presente demanda a data da aposentadoria ocorreu
em 2/1/1994
(ID 52982011) e a ação foi ajuizada somente em 26 de fevereiro de 2016,
verificando-se, portanto, um lapso temporal superior a cinco anos, encontra-se prescrita a pretensão da Apelante. [...]
Desse modo, não houve reconhecimento do direito por parte do Estado de Mato Grosso, apenas informação/certidões, acerca da existência dos períodos não fruídos de férias e licença prêmio pelo servidor falecido durante o período em que estava na ativa.

Dessa forma,
conclui-se que, mesmo alegando a existência de omissão, o Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente contraditórios e que mereceriam ser eliminados.

Reforço que, não há se falar em ausência de inobservância de precedentes desse Sodalício, pois, conforme ponderado no acordão embargado,
no caso, não houve processo administrativo, razão pela qual, não há se falar em transcurso do prazo prescricional, possibilitando a renúncia.

Portanto, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021